Tribunal: TJBA
Processo: 0573020-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573020-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: AGRO RACOES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas necessárias à citação por oficial de justiça, mesmo após intimação do patrono da parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento de custas para diligência do oficial de justiça configura hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; e (ii) saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O não recolhimento das custas necessárias à citação inviabiliza a prática de ato processual essencial, configurando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A hipótese não se confunde com abandono da causa, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação do advogado constituído.

5. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a ausência de recolhimento de custas intermediárias autoriza a extinção do feito sem necessidade de intimação pessoal.

6. Quanto às custas processuais, a ausência de citação da parte executada afasta a condenação do autor, por inexistir angularização processual e efetiva prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, mantendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0573020-90.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AGRO RACOES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronic
amente)